Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702965-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para contrarrazões ao agravo interno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator